Tribunal: TJMT
Processo: 1034617-57.2023.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034617-57.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVA FERNANDES DA CRUZ - CPF: 395.250.581-15 (APELADO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – ART 508 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Opera-se a preclusão consumativa quando, em ação anterior, a parte, por meio de recurso próprio, deixa de recorrer acerca de parte dos pedidos cuja sentença foi omissa.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1034617-57.2023.8.11.0041

Apelante:
BANCO PAN S.A.

Apelado:
EVA FERNANDES DA CRUZ

3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
BANCO PAN S.A.

Ação
: de Indenização por danos materiais, movida em face de
BANCO PAN S.A.
, em razão de ausência de higidez de vínculo contratual.

Sentença
: julgou procedente os pedidos para condenar a ré a promover a restituição em dobro das quantias descontadas indevidamente corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de 1% ao mês desde a citação. Ainda, condenou a honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da condenação.

Apelação
(Id. 201701738): Preliminarmente, sustenta, a necessidade de reforma da sentença, para reconhecer a ilegitimidade passiva em relação a cobrança de contrato de cartão de crédito, a ausência interesse processual do autor e da coisa julgada.

No mérito, alega a alteração dos fatos e ocultação dos documentos, porquanto os descontos realizados a título de cartão de crédito consignado não pertencem ao banco.

Aduz sobre a eficácia preclusiva da coisa julgada, porque a autora deveria ter recorrido no primeiro processo todos os fatos e pedidos referentes aquela causa, bem como que inexiste dano material.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 219592211).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se presente ou não o interesse processual da parte autora.

Narra a autora que os fatos expostos na inicial foram objeto de discussão no processo n. 1043044-14.2021.8.11.0041. Entretanto, a sentença condenatória proferida naqueles autos não apreciou o pedido relativo aos danos materiais, para o fim de condenar o banco à devolução em dobro do valor de R$ 6.010,76, descontado indevidamente de sua aposentadoria.

As preliminares se confundem com o mérito e serão com ele analisadas. A instituição financeira suscita preliminarmente a ausência de interesse de agir da autora em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada.

No caso, a parte apelante sustenta que a parte apelada já teve a oportunidade de praticar o ato processual e requerer o dano material em outro momento do processo anterior, razão pela qual não pode mais fazê-lo.

Pois bem. De início, verifica-se que o pedido de restituição de dano material foi objeto de pedido em outra ação, que tramitou sob o processo n° 1043044-14.2021.8.11.0041. Naquela ação em a sentença de parcial procedência condenou o banco ao pagamento de indenização por dano moral e, de fato, não analisou o mérito do pedido de dano material. Desta sentença apenas o banco interpôs recurso.

Posteriormente, em sede de apelação, a condenação em danos morais foi afastada ao fundamento de interposição de outra ação com o mesmo objeto e com o fim de obter o mesmo resultado. Desta decisão a autora embargou, mas em rediscussão acerca da possibilidade de condenação em dano morais, vale dizer rediscutiu a matéria.

Ato continuo, ocorreu a liquidação de sentença, com transitou em julgado em 26.02.2024 (proc. n° 1043044-14.2021.8.11.0041 – Id. 142372800).

Sob esta perspectiva, verifica-se que a parte apelada poderia, por meio de recurso próprio, questionar a omissão da sentença quanto à fixação de indenização por danos materiais, no entanto o não fez.

É certo que operou-se a preclusão consuntiva, conforme previsão do art. 508 do Código de Processo Civil. O referido dispositivo estabelece que transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Portanto, o juiz não pode suprir a falta ou a nulidade de um ato processual que, por lei, deva ser praticado em determinado momento, sob pena de nulidade do ato praticado posteriormente.

Sobre o instituto da preclusão, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

Preclusão. A preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). Se a parte discute essa ou aquela questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade de a parte continuar a discuti-la na mesma instância. A parte só poderá discutir a questão já decidida, se, oportunamente recorreu da decisão, tendo de fazê-lo então em sede recursal (art. 1.015, CPC), ou se a questão é infensa à preclusão por expressa determinação legal (por exemplo, art. 1.009, § 1º, CPC). (Novo Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 606).

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL - AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO A TEMPO E MODO - PRECLUSÃO. -
O não exercício de ônus da parte no momento processual devido dá ensejo ao instituto da preclusão. Vv: A preclusão temporal é a perda da faculdade de praticar determinado ato processual, quando decorrido o prazo para tanto, ou praticado a destempo.
(Des. Cláudia Maia)” (TJ-MG - AI: 10324140119748009 Itajubá, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 07/07/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2022) (g.n.)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO COM APURAÇÃO DE VALORES COBRADOS EM EXCESSO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO, CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO, PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO ANULATÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO NO BOJO DE AÇÃO EXECUTÓRIA. COISA JULGADA MATERIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. O julgamento de mérito transitado em julgado obsta a reapresentação de pedido idêntico para nova discussão judicial em outro processo, impondo-se o reconhecimento da coisa julgada material. 2. A eficácia preclusiva da coisa julgada prevista no artigo 508 do CPC, abrange todas as alegações e defesas que poderiam ter sido sustentadas pelas partes na ação anterior, pois “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. 3. Reconhecido o instituto da coisa julgada material, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil. 4. Mister majorar os honorários recursais diante do desprovimento do recurso. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO – PROCESSO 03243016720208090051 – Relator: Des. ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, Data de publicação: DJ de 28/04/2021).

Com efeito, analisado o contexto, em particular os argumentos, o presente recurso de apelação assiste razão, porquanto verificada a ausência de interesse de agir da autora em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso,
para julgar improcedente a ação.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 10% sobre o valor da causa, suspenso em razão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024